Tribunal: TJMT
Processo: 1044852-20.2022.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044852-20.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROLAND GRADINGER LTDA - CNPJ: 40.578.326/0001-15 (APELADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), ANDREY ARANTES ABDALA AZEVEDO - CPF: 056.021.871-03 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR - CPF: 474.882.121-34 (ADVOGADO), RAYSSA TOLEDO BALSTER DE CASTILHO - CPF: 033.110.031-28 (ADVOGADO), GUSTAVO GOMES LOURENCO - CPF: 018.279.081-90 (ADVOGADO), ROLAND GRADINGER - CPF: 076.131.471-77 (APELADO), FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 51.757.300/0001-50 (APELANTE), ERASMO HEITOR CABRAL - CPF: 659.386.316-53 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), DANIELLE CANDIDA DE MELO AMARAL - CPF: 076.497.236-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. PASSAGENS AÉREAS. FRAUDE COM CARTÃO DE CRÉDITO CLONADO. CHARGEBACK. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. RISCO DA ATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido de ação anulatória de débito cumulada com restituição de quantia paga, movida por agência de viagens que atua na intermediação de compra de passagens aéreas e que, após efetuar venda seguindo os procedimentos de segurança exigidos, foi notificada de contestação de pagamento (chargeback) por fraude com cartão clonado, tendo que arcar com o prejuízo.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre as partes; (ii) verificar a legitimidade passiva da companhia aérea para figurar no polo passivo da demanda; (iii) analisar a validade da cláusula contratual que transfere à agência de viagens o ônus financeiro decorrente de contestações de pagamento (chargeback); e (iv) determinar quem deve suportar o prejuízo advindo da fraude com cartão de crédito no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se a teoria finalista mitigada à relação jurídica estabelecida entre as partes, uma vez que, embora a parte autora seja pessoa jurídica, encontra-se em situação de vulnerabilidade técnica perante as recorrentes, especialmente considerando que não possui controle sobre os mecanismos de segurança do sistema de pagamento.

4.

A companhia aérea é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, porquanto integra a cadeia de fornecedores, nos termos dos arts. 3o, 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelecem a responsabilidade solidária dos fornecedores pelos danos causados aos consumidores.

5.

É nula a cláusula contratual que transfere integralmente à agência de viagens os riscos inerentes à operação de transação eletrônica com cartão de crédito, por constituir disposição abusiva, nos termos do art. 51, IV e XV, do Código de Defesa do Consumidor, estabelecendo obrigação iníqua e colocando o consumidor em desvantagem exagerada.

6.

A fraude com cartão de crédito constitui risco inerente à atividade desenvolvida pelas recorrentes, configurando fortuito interno, que não afasta a responsabilidade do fornecedor, especialmente considerando que a recorrente FLYTOUR é a administradora do sistema de vendas e responsável pelos mecanismos de segurança das transações.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. É abusiva e nula a cláusula contratual que transfere integralmente à agência de viagens o ônus financeiro decorrente de contestação de pagamento (chargeback) por fraude com cartão de crédito, quando esta segue todos os procedimentos de segurança estabelecidos pela administradora do sistema. 2. O risco de fraude com cartão de crédito é inerente à atividade da administradora do sistema de pagamento, constituindo fortuito interno que não afasta sua responsabilidade."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 3o, 14, 34, 51, IV e XV; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 728.797/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 22/05/2018; STJ, AgInt no AREsp 1856105/RJ, Rel. Min. não informado, Terceira Turma, j. 02/05/2022; TJ-MT, AC 10427176920218110041, Rel. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 25/10/2023; TJ-SP, AC 10440643220168260224, Rel. Benedito Antonio Okuno, j. 17/03/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
dois

recursos de apelação
apresentados por
TAM LINHAS AÉREAS S.A.
e pela
FLYTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT no bojo da
ação anulatória de débito cumulada com restituição de quantia paga
ajuizada por
ROLAND GRADINGER EIRELI
, que julgou procedente os pedidos, nos seguintes termos (id. 177146775):

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

1.

DECLARAR
a nulidade da cláusula nulidade absoluta da clausula 7.4. do contrato entabulado entre as partes;

2.

DECLARAR
inexigíveis os débitos descritos na inicial;

3.

CONDENAR
a requerida Flytour a restituir à requerente o valor de R$ 36.095,74 (trinta e seis mil e noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos) acrescidos de correção monetária pelo IPCA (artigo 389 do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024) a partir desta data e de juros pela taxa SELIC (artigo 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024) a contar da citação.

A parte ré
TAM LINHAS AÉREAS S.A
. apresentou recurso de apelação (id. 183332903) alegando ilegitimidade passiva, por não ter relação jurídica com a autora e não ter participado das transações comerciais. Argumentou ainda pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a autora não seria destinatária final do serviço de transporte aéreo.

Por sua vez, a outra ré
FLYTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
interpôs recurso de apelação (ID 184905409) alegando preliminarmente: a) Nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de provas requeridas; b) Incompetência territorial, em razão da cláusula de eleição de foro no contrato; c) Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da teoria finalista mitigada.

No mérito, a
FLYTOUR
alegou que a responsabilidade pela fraude em cartão de crédito (chargeback) é da autora por não ter adotado os procedimentos de segurança necessários, bem como sustentou a validade da cláusula contratual que atribuía tal responsabilidade à autora.

A recorrida apresentou contrarrazões (id. 186159833) rechaçando os argumentos das rés e pugnando pela manutenção da sentença.

Recolhimento do preparo consta em id. 286162877 e id. 286162369.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca de
dois

recursos de apelação
apresentados por
TAM LINHAS AÉREAS S.A.
e pela
FLYTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação anulatória de débito cumulada com restituição de valor pago, ajuizada por
ROLAND GRADINGER EIRELI
, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

O caso em comento discute venda de passagens aéreas realizada pela parte autora, tendo como meio de pagamento o sistema administrado pela ré FLYTOUR. A operação foi posteriormente impugnada pela titular do cartão de crédito, resultando em "chargeback" - cancelamento da compra porque o titular do cartão não reconheceu a operação.

A recorrida, ROLAND GRADINGER EIRELI, alega ser agência de viagens e, dessa forma, atua como intermediária na compra de passagens aéreas com as companhias aéreas por meio do sistema "FLYTOUR GAPNET", oferecido pela recorrente Flytour Agência de Viagens e Turismo LTDA.

A questão em discussão refere-se ao fato ocorrido em 13/07/2022, ocasião em que a recorrida adquiriu duas passagens aéreas com destino a Recife da Flytour Agência de Viagens e Turismo LTDA, voo este a ser realizado com a recorrente TAM Linhas Aéreas, no valor de R$ 3.599,20. Além disso, em 14/07/2022, foram adquiridas mais seis passagens aéreas em nome do mesmo cliente, seguindo todos os procedimentos de segurança e com pagamento por cartão de crédito.

No entanto, em 25/07/2022, a recorrida foi informada que o pagamento das passagens foi contestado pelo titular do cartão de crédito, pois se referia a cartão clonado (chargeback por fraude), ocorrendo a cobrança dos valores pela Flytour. Diante disso, a recorrida efetuou o pagamento integral do valor de R$ 36.095,74, e agora busca a restituição desse montante, ao argumento de que a responsabilidade pela checagem dos documentos e do cartão de crédito utilizado é da Agência responsável pela venda dos bilhetes.

Em suas razões recursais, as apelantes suscitam preliminares e, no mérito, sustentam a validade da cláusula contratual que responsabiliza a agência de viagens pelo estorno de valores decorrente de fraudes com cartão de crédito.

i. Das preliminares

Da inaplicabilidade do Código do Consumidor

Alegam as recorrentes que no caso não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, por ser a parte autora, ora apelada, pessoa jurídica.

No presente caso, aplica-se a teoria finalista mitigada, pois, embora a autora seja pessoa jurídica, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que "
a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas
" (AgInt no AREsp 728.797/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 28/05/2018).

A apelada, como agência de turismo estabelecida há poucos anos, utiliza da apelante FLYTOUR para facilitar a venda de passagens aéreas aos seus clientes, e a aplicabilidade do CDC resta configurada diante da vulnerabilidade da recorrida/consumidora perante as apelantes.

Dessa forma, verifica-se que a relação existente entre as partes é de consumo, enquadrando-se a recorrida no conceito de consumidora, ao passo que a recorrente é caracterizada como fornecedora do serviço de venda de bilhetes.

O fato de a autora, ora recorrida, ser uma operadora turística e utilizar o Sistema de vendas de passagens com as medidas de segurança necessárias para o recebimento de valores oferecida pela ré e ora recorrente Flytour, em nada afasta a caracterização da relação de consumo,
diante da vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica
.

Na hipótese, a contratante, pessoa jurídica que desempenha as atividades de agência de viagens local, não goza de igualdade frente a uma Agência de Turismo de porte nacional, que lhe oferece serviços com a devida segurança técnica.

Dessa forma, aplica-se a teoria finalista mitigada, segundo a qual haverá a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor quando, num dos polos da relação, houver pessoa física ou jurídica que, apesar de não ser a destinatária final, apresenta situação de vulnerabilidade, seja fática, técnica ou jurídica, frente ao fornecedor do produto ou serviço, conforme pacífica jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO. VULNERABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.
3. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal de origem, que, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu pela caracterização da vulnerabilidade do adquirente e pelo preenchimento dos requisitos para inversão do ônus da prova, demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1856105 RJ 2021/0073793-9, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022) (destaquei)

Firmado no entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
rejeito
a preliminar.

Da ilegitimidade da TAM LINHAS AÉREAS

A recorrente
TAM Linhas Aéreas
defende sua ilegitimidade passiva. Sobre as partes que compõem a relação de consumo, preceitua o art. 3o, do Código de Defesa do Consumidor, sobre a definição de fornecedor:

Art. 3o Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1o Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2o Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ainda, vale destacar que o Código de Defesa do Consumidor prevê expressamente em seu artigo 34 que o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos praticados por seus prepostos ou representantes autônomos. Em resumo, o fornecedor responde pelos atos de seus representantes, mesmo que eles atuem de forma independente.

Essa responsabilidade também é objetiva e decorre do simples fato de estar inserido no mercado tanto o produto quanto a prestação do serviço, que tem que se dar de forma adequada e sem vícios em suas qualidades, prestados pelos estabelecimentos e operadoras escolhidas pela agência, como previsto no artigo 14 do mesmo Código.

A responsabilidade das empresas que agenciam viagens e das companhias aéreas decorre da venda de pacotes de turismo que incluem passagens, traslados, hospedagens, dentre outros serviços aos consumidores contratantes, por meio da qual faz o intermédio entre o consumidor final e a empresa aérea responsável pelo transporte, participando do lucro da venda dos bilhetes, circunstância que lhe impõe a responsabilidade pela falha do serviço intermediado.

Dessa forma, não há que se falar em ausência de responsabilidade da companhia aérea, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

À propósito, trago julgado desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGEM E DA COMPANHIA AÉREA – REJEITADAS – CADEIA DE FORNECEDORES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
– MÉRITO – CANCELAMENTO E ALTERAÇÃO DO VOO – ALTO INDICE DE TRÁFEGO NA MALHA AEROVIÁRIA – FORTUITO INTERNO – VOO DE RETORNO COM ATRASO DE 27 (VINTE E SETE) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO DOS AUTORES PROVIDO E DAS REQUERIDAS DESPROVIDOS. Havendo a arguição da ilegitimidade passiva pela empresa Azul Linhas Aéreas nesta fase recursal, não há que se falar em inovação recursal, vez que, em se tratando de matéria de ordem pública, pode ser alegada a qualquer momento.
"A operadora de viagens e a agência de turismo respondem pelas falhas no planejamento, organização e execução dos serviços a que se obrigaram perante o consumidor que adquire pacote turístico. Tratando-se de relação de consumo, todos os membros da cadeia de fornecimento respondem solidariamente perante o consu
midor". (N.U 1014847-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022). (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA BANDEIRA DO CARTÃO. PRELIMINAR AFASTADA
. PROCEDIMENTO DE CHARGEBACK. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELO RISCO DA ATIVIDADE. DANO MATERIAL COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR 00255812720228160001 Curitiba, Relator.: substituta jaqueline allievi, Data de Julgamento: 25/10/2024, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2024)

Dessa forma,
deixo de acolher
a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa aérea.

Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa

A recorrente FLYTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. defende a ocorrência de cerceamento de defesa ao argumento que pugnou pela produção de provas, como o depoimento pessoal do representante legal da recorrida e da empresa aérea, assim como produção de prova testemunhal, documental e pericial a fim de verificar a autenticidade das assinaturas constantes dos documentos juntados pelo demandante/recorrido.

No caso, fica afastada a tese de cerceamento de defesa apresentada pela recorrente, tendo em vista que o deslinde do caso concreto tangencia a análise de prova eminentemente documental.

A recorrente pretende demonstrar por prova oral e pericial o funcionamento do seu sistema de venda e ocorrência de fraude, com o objetivo de demonstrar que a situação ocorreu por culpa de terceiro. Todavia, a análise do pagamento é feita pelo sistema de segurança da apelante que recebeu o pagamento por meio de cartão de crédito clonado.

À propósito:

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MATERIAL E MORAL.
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE BILHETES AÉREOS
. LEGITIMIDADE PARA O PROCESSO DA COMPANHIA AÉREA E DA AGÊNCIA DE VIAGENS QUE INTERMEDIOU A AQUISIÇÃO DAS PASSAGENS (123 MILHAS). LEGITIMIDADE DA COMPANHIA AÉREA. RESPONSÁVEL PELO CANCELAMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO
. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. SUPOSTO CANCELAMENTO DOS BILHETES AÉREOS PELO TITULAR DAS MILHAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEMBOLSO DO VALOR DAS PASSAGENS DEVIDO. DANO MORAL CARACTERIZADO. CARÁTER INSTRUMENTAL DA MULTA PREVISTA NO ART. 537 DO CPC. VALOR ARBITRADO EM QUANTIA ADEQUADA E COMPATÍVEL COM A OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA SUA EXCLUSÃO OU REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Característica do processo diferenciado dos Juizados Especiais, a confirmação da sentença pelos próprios fundamentos remete ao articulado da sentença de primeira instância. (TJ-PR 00030087120238160126 Palotina, Relator.: Helder Luis Henrique Taguchi, Data de Julgamento: 26/07/2024, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 27/07/2024)

Assim, cumpre
rejeitar a preliminar de nulidade por cerceamento
de defesa arguida pela Flytour, pois as provas pretendidas eram manifestamente protelatórias e impertinentes para o deslinde da causa, conforme bem fundamentado na sentença. O juiz é o destinatário das provas e detém o poder de indeferir aquelas que considerar desnecessárias, inadmissíveis ou meramente protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Da incompetência territorial em razão da cláusula de eleição de foro no contrato

Afirma a apelante FLYTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. que a cláusula de eleição de foro constante no contrato de prestação de serviços deve ser observada.

Do contrato de credenciamento firmado entre as partes em 22/10/2021, se extrai a eleição do foro da Comarca de São Paulo/SP para a resolução de eventuais controvérsias oriundas do referido contrato. Nesse ponto, imperativo destacar que o pacto se deu por adesão, o que significa que as cláusulas foram previamente estipuladas, sem possibilidade de negociação pelo contratante.

Todavia, a sentença recorrida deixou de acolher a preliminar suscitada pelo requerido, ora apelante, de incompetência territorial do Juízo da Comarca de Cuiabá/MT, agindo com acerto o Magistrado.

Neste contexto, prevê o Código de Defesa do Consumidor acerca da competência territorial:

Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas:

I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor;

Do contrato social acostado pela autora/apelada aos autos originários, observa-se que sua sede está localizada no Município de Cuiabá/MT, ou seja, localidade diversa daquela pactuada entre as partes.

Assim, configurando-se a hipótese de contrato de adesão e sendo aplicável o CDC, conforme acima fundamentado, é nula a cláusula de eleição de foro, em vista da excessiva onerosidade ao consumidor.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE ADESÃO PARA CREDENCIAMENTO AO SISTEMA DE MEIOS DE PAGAMENTO CIELO. DECISÃO QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIR E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ACOLHIMENTO. AGRAVANTE QUE SE ENQUADRA NA QUALIDADE DE CONSUMIDORA, NOS TERMOS DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. PRECEDENTES DO STJ. VULNERABILIDADE DA EMPRESA EM RAZÃO DE POSSUIR RAMO DE ATIVIDADE DIVERSO DAQUELE DA OPERADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO. CONTRATO DE ADESÃO.
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO QUE ESTABELECE LOCALIDADE DIVERSA E DISTANTE DA SEDE DA AGRAVADA, EM DESCOMPASSO COM O ART. 101 DO CDC. ONEROSIDADE EXCESSIVA À CONSUMIDORA. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CLAÚSULA DE ELEIÇÃO DE FORO.
PRECEDENTES DESTA CÂMARA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 10a Câmara Cível - 0031440-27.2022.8.16.0000 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ALEXANDRE KOZECHEN - J. 30.01.2023)

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar.

ii. Do mérito

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia cinge-se à validade da cláusula contratual que responsabiliza a agência de viagens (recorrida) pelo estorno de valores decorrente de fraudes com cartão de crédito, bem como sobre quem deve suportar o prejuízo advindo do chargeback no caso concreto.

Conforme já estabelecido na análise das preliminares, a relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a teoria finalista mitigada, em razão da vulnerabilidade técnica da recorrida perante as empresas recorrentes, estas últimas que, indubitavelmente, figuram como fornecedoras de serviços na cadeia de consumo.

O cerne da questão está na validade da cláusula 7.4 do contrato firmado entre a recorrida e a FLYTOUR, que atribui ao agente de viagens (recorrida) a responsabilidade pelo ônus financeiro decorrente da contestação da transação pelo titular do cartão de crédito (chargeback).

A cláusula impugnada merece ser declarada nula por violação aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o artigo 51, incisos IV e XV, que assim estabelecem:

"Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

...) XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor;"

A cláusula contestada transfere integralmente ao apelado, parte hipossuficiente na relação jurídica, os riscos inerentes à operação de transação eletrônica com cartão de crédito, o que configura manifesto desequilíbrio contratual.

Cumpre destacar que o sistema de venda de passagens aéreas denominado "FLYTOUR GAPNET" é disponibilizado pela recorrente FLYTOUR, sendo esta a responsável pela segurança e confiabilidade do sistema, inclusive quanto aos mecanismos de verificação da autenticidade e legitimidade das transações realizadas com cartão de crédito.

A transferência integral do risco à agência de viagens revela-se abusiva, pois a recorrida não tem controle sobre os procedimentos de segurança do sistema de pagamento, que são gerenciados pela própria FLYTOUR. Trata-se de risco inerente à atividade desenvolvida pela recorrente, que não pode ser integralmente transferido ao consumidor vulnerável na relação jurídica, sob pena de violação ao equilíbrio contratual e à boa-fé objetiva que deve permear as relações negociais.

A apelante, por ser gestora, é detentora de informações e do controle que não estão ao alcance da apelada, e elas viabilizam a detecção de eventuais operações fraudulentas, como por exemplo analisando o perfil de compras do titular do cartão, barrando eventual transação suspeita.

Insta consignar ainda que não há nos autos nenhuma prova de existência de fraude por parte da apelada, portanto, o prejuízo deve ser suportado pela apelante.

A responsabilidade pela segurança do sistema de pagamento é, em primeiro lugar, da administradora do sistema (FLYTOUR), que deve implementar mecanismos eficazes de prevenção a fraudes.

No caso em exame, é incontroverso que a recorrida seguiu todos os procedimentos de segurança estabelecidos pela própria FLYTOUR, não podendo ser responsabilizada pela ineficiência do sistema em detectar fraudes com cartão de crédito.

Ressalte-se que a fraude com cartão de crédito é risco inerente à atividade desenvolvida pelas recorrentes, configurando verdadeiro fortuito interno, que não é apto a afastar a responsabilidade do fornecedor. Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
Venda de passagens realizada pela parte autora tendo como meio de pagamento o sistema administrado pela ré. Operação impugnada pela titular do cartão de crédito. Ré que atribui a responsabilidade pelo prejuízo à autora, amparada em cláusula contratual ("Chargeback"- cancelamento da compra porque o titular do cartão não reconhece a operação). Abusividade constatada. Cláusula nula. Risco da atividade que deve ser arcado pela parte ré
. Dano moral não evidenciado. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10440643220168260224 SP 1044064-32.2016.8.26.0224, Relator.: Benedito Antonio Okuno, Data de Julgamento: 17/03/2021, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2021) (destaquei)

Apelação cível. Ação ordinária
. Emissão de bilhetes aéreos não pagos. Chargeback. Relação de intermediação entre empresa consolidadora e agência de turismo. Responsabilidade da agência de turismo. Recurso não provido
. (...)APELAÇÃO CÍVEL, Processo no 7049065-57.2017.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1a Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Rowilson Teixeira, Data de julgamento: 05/04/2023 (destaquei)

O entendimento é reforçado pelo fato de que, no sistema de cartão de crédito, a administradora do cartão e os estabelecimentos comerciais credenciados assumem o risco das operações fraudulentas como decorrência da própria atividade econômica. Não seria razoável, portanto, transferir esse risco ao agente de viagens, que atua como mero intermediário na cadeia de consumo e não possui controle efetivo sobre os mecanismos de segurança do sistema de pagamento.

É importante destacar que a responsabilidade pelo chargeback deve ser atribuída àquele que possui o efetivo controle dos mecanismos de verificação e segurança das transações com cartão de crédito. No caso em apreço, esse controle está nas mãos da FLYTOUR, que disponibiliza o sistema de vendas e estabelece os protocolos de segurança a serem observados.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o risco de fraude com cartão de crédito deve ser suportado pelo fornecedor do serviço, e não pelo consumidor. Confira-se:

Ao autorizar o lojista a efetuar a venda não presencial através de cartão de crédito,
a rede operadora do meio de pagamento assumiu o risco inerente à sua atividade empresarial, justamente a de prestar serviços voltados a soluções transacionais por meio de rede, oferecidos aos estabelecimentos comerciais. Cabe à operadora do sistema de pagamento assumir o risco do chargeback, já que inerente à sua atividade empresarial
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004072-50.2022.8.11.0037, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 28/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2024) (destaquei)

Ademais, o sistema FLYTOUR GAPNET é apresentado à recorrida como um ambiente seguro para a realização de transações comerciais, sendo responsabilidade da FLYTOUR garantir que os mecanismos de segurança sejam eficazes para impedir fraudes. Ao transferir integralmente os riscos de sua própria atividade à parte vulnerável da relação, a recorrente viola o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais.

No caso dos autos, restou demonstrado que a recorrida seguiu todos os procedimentos de segurança estabelecidos pela própria FLYTOUR para a realização das vendas, tendo sido informada posteriormente sobre a contestação do pagamento pelo titular do cartão de crédito. Nesse contexto, não se afigura razoável imputar à recorrida a responsabilidade pelo prejuízo decorrente da fraude, quando esta não detém o controle dos mecanismos de segurança do sistema de pagamento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por
TAM LINHAS AÉREAS S.A. e FLYTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
., mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais vez que já foram estipulados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025